Tribunal: STF
Processo: HC 179542
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE PECULATO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288, 299 E 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 107.124, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. DESMEMBRAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. ELEVADA QUANTIDADE DE RÉUS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO JUÍZO PROCESSANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 
    2. Constitui faculdade do Magistrado proceder ao desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra do art. 80 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
    3. No caso, não se constata ilegalidade na decisão que determinou o desmembramento do feito, conforme ressaltado pela instância ordinária, que fundamentou a necessidade da separação dos processo, consignando ser "evidente que a unificação dos processos, que resultará um uma ação única de 60 (sessenta volumes), antes da instrução, trará prejuízo à própria defesa".
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288, 299 e 312 do Código Penal e no artigo 1º da Lei 9.613/1998. 
    Narra a defesa que o órgão legitimado à acusação teria oferecido 4 (quatro) denúncias relativas aos mesmos fatos. Entende que o Ministério Público teria “indevidamente feito um fatiamento” e “deixou o Paciente em uma Ação Penal (junto com empresários) e ofereceu outras 3 (três) denúncias, pelos mesmos fatos, contra os vereadores”. 
    Afirma que “todas as condutas imputadas a todos os Acusados seriam essenciais para a prática dos delitos, o que torna indissociável a persecução penal em Juízo”. 
    Informa que, em sede de resposta à acusação, a defesa “sustentou a impossibilidade, no caso, de oferecimento fatiado de denúncias e, ainda, ausência de justa causa para a Ação Penal” e o “Juiz Titular acolheu a preliminar e determinou que o Ministério Público, no prazo de 10 dias, aditasse a denúncia, para que nela fizesse constar todos os Acusados”, bem como “indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público, ratificando a anterior decisão que havia impedido o oferecimento fatiado de denúncia” e outro que teria sido formalizado pelo Parquet. 
    Posteriormente, “passado quase 1 (um) ano sem que o MP tenha cumprido a decisão judicial ou tenha reiterado o pedido, o Juízo a quo, momentaneamente representado pelo Juiz Substituto, de ofício ressuscitou os diversos pedidos de reconsideração do MP e reformou a decisão do Juiz Titular”. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante a Corte de origem, sem, contudo, lograr êxito.
    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não o conheceu, decisão mantida nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta vulneração do devido processo legal. 
    Sustenta que “a Decisão Monocrática (objeto do Agravo Regimental) já era em si carente de fundamentação, conforme alertado no próprio Agravo Regimental”.
    Afirma haver “evidente impossibilidade de o Juiz Substituto, sem alteração do cenário fático-jurídico, reformar decisão do Juiz Titular que havia transitado em julgado”. 
    Entende que diante da ausência de interposição de “recurso válido contra a decisão do Juiz Titular, é evidente que não poderia o Juiz Substituto, sem alteração do cenário fático ou processual, simplesmente reformar a decisão”.
    Pondera que “se o pedido do Ministério Público é rigorosamente idêntico àquele que já havia sido indeferido por mais de uma vez pelo Juiz Titular, deveria o Juiz Substituto simplesmente indeferir, na medida que a questão estava solidificada sob a égide da preclusão consumativa”. 
    Aduz que “ainda que não tenha dito expressamente, o Juiz Titular decidiu, ao fim e ao cabo, que aquela denúncia, da forma como estava, era inepta. Ou seja, não detinha aptidão para deflagrar uma Ação Penal. Da forma como foi oferecida, a denúncia não foi recebida. Antes, deveria ser corrigida”. 
    Prossegue advogando que “o MP colocou os vereadores em outras 3 (três) Ações Penais e deixou o Paciente isolado em outra, o que não se revela possível. Se os vereadores supostamente foram os responsáveis por materializar os crimes de falsidade ideológica e peculato, e foram eles os que supostamente se beneficiaram do erário, inviável destacá-los em processos autônomos”. 
    Considera que “não há peculato sem participação de funcionário público e este não pode, é claro, ser processado em Ação Penal autônoma, a menos que haja o deliberado e ilegal propósito de se dificultar o exercício da Defesa”. 
    Alega que “supostas razões de ordem prática não podem ser invocadas para estrangular o exercício da ampla defesa”, bem como que “não se pode falar que o fatiamento trará celeridade processual”. 
    Aponta a existência de prejuízo, pois “isolar o Paciente em uma Ação Penal, deixando os vereadores em outras 3 (três) Ações Penais, impedirá sua Defesa de participar da instrução probatória nestas 3 Ações Penais. E são Ações Penais que dizem respeito à principal acusação, qual seja, peculato e falsidade ideológica”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Com essas considerações, dispensadas outras, pede-se: 
    a) A concessão de Medida Liminar, determinando-se a suspensão do trâmite processual das Ações Penais ns. 073.13.006035-0, 073.13.006034-3, 073.13.006033-5, 073.13.006036-8 até julgamento final do mérito desta Ordem de Habeas Corpus, determinando-se ao Juízo “a quo”, ainda, que oficie eventuais Juízos Deprecados, suspendendo o trâmite também de eventuais cartas precatórias. 
    b) No mérito, por ocasião do julgamento colegiado, a concessão da Ordem, revalidando-se a Decisão proferida pelo Juiz Titular da comarca de Bocaiuva.” 
    A medida liminar foi indeferida. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão impugnada, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Como se sabe, constitui faculdade do Magistrado proceder ao desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra do art. 80 do Código de Processo Penal ("Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação"; sem grifos no original). 
    (…)
    No caso, não se constata ilegalidade na decisão que determinou o desmembramento do feito, conforme ressaltado pela instância ordinária, que fundamentou a necessidade da separação dos processo, consignando ser "evidente que a unificação dos processos, que resultará um uma ação única de 60 (sessenta volumes), antes da instrução, trará prejuízo à própria defesa" (fl. 177). 
    Com efeito, encontra-se suficientemente justificada a cisão processual, com base nas particularidades do caso concreto, notadamente a complexidade do feito, o número de réus, visando à efetividade da prestação jurisdicional e em prestígio ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Nesse sentido, aliás, é o bem-lançado parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República, cujos fundamentos reforçam a ausência da ilegalidade suscitada, os quais ora adoto como razões de decidir (fls. 582-583; sem grifos no original):
    "[...] 
    12. À luz do art. 80 do CPP, constitui faculdade do juízo processante determinar a separação de processos, a partir da aferição da conveniência da medida, tendo em vista as peculiaridades verificadas no caso. Nessa ótica, não cabe ao STJ ultrapassar a averiguação realizada na origem para ensejar a determinação de tal providência, sob pena de desprestígio à instância ordinária, ainda mais a partir do julgamento de habeas corpus. 
    13. A propósito: 'a separação dos processos, nos termos do artigo 80 do CPP, deve observar as circunstâncias ensejadoras da pretensão e se consubstancia como ato discricionário do juiz, que deverá examinar as circunstâncias de cada caso.' (STJ, AgRg na APn 540/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 01/04/2009).
    14. E não é só: 'A necessidade de desmembramento da ação penal, nos moldes do art. 80 do CPP, exige casuística valoração de provas para aferição da necessidade, o que não pode ser revisto na via do habeas corpus.' (STJ, EDcl no HC n. 364.823/SP, Rel. Mininstro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/11/2016). 
    15. No mesmo sentido, leciona a doutrina que 'o legislador deixou ao prudente critério do juiz o exame acerca da pertinência ou não da separação de processos, no caso de pluralidade de réus. (...) Assim, quando a separação de processos se revelar mais conveniente que a reunião deles, prevista nos casos do art. 76 do CPP, há que se dar primazia à regra do art. 80 do CPP.'
    16. No mais, é inapropriado falar que o Juiz substituto não poderia reformar a decisão proferida pelo Juiz titular, conforme bem fundamentou a Corte estadual no acórdão recorrido (fl. 468):
    '(...) a decisão do i. Juiz substituto que determinou a manutenção da tramitação dos feitos em separado não está eivada de nulidade. Isso porque a decisão do i. Juiz titular que determinou o aditamento da denúncia para unificação das ações trata-se de uma decisão procedimental, não se tratando de ato de resolução de mérito do litígio e, desta forma, permite eventualmente a sua reconsideração fundamentada por quem a decidiu ou mesmo por outro magistrado que venha a lhe substituir, não se falando em preclusão pro judicato nessa hipótese.' 
    17. De toda sorte, o fatiamento da denúncia foi devidamente motivado pelo juízo substituto, pois, conforme se infere dos autos, revela tal proceder medida razoável e compatível às particularidades do caso, haja vista a complexidade da causa e a elevada quantidade de réus. O fatiamento, decerto, será notadamente proveitoso à defesa, pois assegurará a entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e oportunizará o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    18. Portanto, não há falar em prejuízo à defesa, aliás pelo contrário, pois o juízo piso agiu diligentemente a assegurar o devido processo legal, a celeridade processual e o pleno direito de defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade, a teor do brocado 'pas de nullité sans grief' (art. 563 do CPP).
    19. Nessa ótica, não se vê a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do recorrente a justificar o acolhimento da pretensão vertida na impetração referenciada."
    Assim, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” 
    Na hipótese sub examine, verifico que o objeto do presente mandamus cinge-se à análise da existência de alegada nulidade decorrente de um desmembramento de ações penais. Nesse contexto, forçoso concluir que o writ traz questões alheias ao direito de locomoção. 
    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).
    Assim, no que concerne aos argumentos relativos à impossibilidade de a decisão anterior favorável aos interesses da defesa ser revista, inexistiu manifestação do Superior Tribunal de Justiça sob essa perspectiva.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta parte da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, vale ressaltar que a Corte a quo assentou que “constitui faculdade do Magistrado proceder ao desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra do art. 80 do Código de Processo Pena”. Concluiu, ainda, inexistir “ilegalidade na decisão que determinou o desmembramento do feito, conforme ressaltado pela instância ordinária, que fundamentou a necessidade da separação dos processo, consignando ser "evidente que a unificação dos processos, que resultará um uma ação única de 60 (sessenta volumes), antes da instrução, trará prejuízo à própria defesa" (fl. 177)”. Assentou, ao final, estar “suficientemente justificada a cisão processual, com base nas particularidades do caso concreto, notadamente a complexidade do feito, o número de réus, visando à efetividade da prestação jurisdicional e em prestígio ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado”. 
    Deveras, esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de desmembramento de ação penal diante das especificidades de cada caso concreto, máxime se considerada a complexidade do feito e o número de réus. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRIMES DOS ARTS. 288, 299 E 333 DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Ação penal que trata de possível existência de complexa organização criminosa, integrada por dezenas de membros (servidores públicos de elevado escalão, concessionários de serviços públicos, empresários, policiais civis e militares), que atuava no sentido de apropriar-se ilicitamente de terras pertencentes ao Estado de Minas Gerais e de vendê-las posteriormente para grandes empresas. III - O elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito. Precedentes. Agravo Regimental desprovido. IV – Para o regular recebimento da denúncia basta a presença de elementos que indiquem a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria. V - Ordem denegada.” (HC 124.708, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/08/2017)
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ART. 288 DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.720/2012). FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, § 1º, DO CP. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 2. A denúncia descreve de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas à paciente, correlacionando-as aos tipos penais em questão (art. 288, na redação originária, e art. 317, §1º, do CP e art. 90 da Lei 8.666/1993). Revela a existência de grupo de pessoas associadas e organizadas para a prática de fraudes licitatórias e corrupção passiva, com a indicação detalhada do modus operandi empregado na empreitada criminosa. As ações nela descritas possuem relevo para a esfera penal. 3. Avançar nas alegações postas na impetração, sobre a carência de provas concretas acerca da prática dos crimes narrados, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressuporem o revolvimento dos fatos e provas da causa. 4. O desmembramento do processo, como consectário do excessivo número de acusados, para imprimir maior celeridade processual, encontra respaldo no art. 80 do Código de Processo Penal. Precedentes. A reversão desse entendimento, com a posterior reunião dos processos, implicou a superação dessas questões, de modo que não há como avançar no exame da vulneração da paridade de armas e da ampla defesa quanto aos atos processuais realizados no período em que os autos permaneceram desmembrados, já que, sobre essa matéria específica, o STJ não se pronunciou. 5. Ordem denegada.” (HC 127.288, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 05/09/2016) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dupla supressão de instância ocorre quando o writ veicula matérias que o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça não apreciaram. Precedentes: HC 100.595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Julgamento em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; HC 98616/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010. 2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004) 3. In casu: a) o paciente, é réu em 8 (oito) ações penais que tramitam perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processos que estão em diferentes fases, alguns com sentença condenatória proferida, outros ainda na fase instrutória, sendo-lhes imputadas as condutas tipificadas nos arts. 1º, V, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro); art. 10 da Lei nº 9.296 (interceptação de comunicação telefônica); arts. 312 c/c 71 e 288 (peculato e quadrilha), do Código Penal; e arts. 89, 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/91 (crimes previstos na Lei de Licitações). b) as ações penais a que o paciente responde correspondem, aparentemente, a fatos diversos, alguns em concurso de pessoas, outros não, e abrangem fatos ocorridos em períodos de tempo diferenciados, e que se amoldam a diversos tipos penais. 4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal. 5. A prevenção restou observada, porque tramitam no mesmo juízo todos os feitos processuais, não havendo, quanto ao mais, patente ilegalidade ou abuso de poder que pudesse autorizar o conhecimento deste habeas corpus per saltum. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 104.017-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2012)
    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O ‘STATUS QUAESTIONIS’ NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017).
      “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado ‘delegado natural’, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016).
    Cabe referir, ainda, a necessidade de ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo desfavorável à parte peticionante. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO R